Tribunal: TJPA
Processo: 0036251-69.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036251-69.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ROSANGELA FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PRIVADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU SUPOSTA COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TAC EM CÉDULA BANCÁRIA, POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA E PREVISÃO CONTRATUAL NA ESPÉCIE. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇAO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO INCIDENTAL, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL NO PONTO, E EXCLUIR O REFERIDO CAPÍTULO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. Filia-se parcialmente à tese desenvolvida pela parte embargante, porquanto, à toda evidência, a decisão embargada não foi contraditória, porém omissa. Isso porque furtou-se de analisar a ponderação de inexistência de cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC e da respectiva previsão contratual, formalizada no petitório de Id. 4225735-pág. 09, o que restou demonstrado pela Cédula de Crédito Bancário (Id. 4225725-págs. 25), pela Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total – CET (Id. 4225725-págs. 26), bem como pela Tabela de Cálculo Revisional (Id. 4225725-págs. 27/9) catalogadas nos autos. À luz dessa premissa, forçoso refluir do posicionamento anteriormente adotado, qual seja, o da não abusividade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito – TAC por não vislumbrar, com efeito, a sua existência na espécie, tampouco da respectiva previsão contratual, fato que confere efeito modificativo ao julgado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO ITAUCARD S.A.
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

contra o Acórdão de Id. 4225740, proferida por esta relatora que, vislumbrando a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, prevista contratualmente, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
ROSANGELA FERREIRA DIAS
.

Em suas razões (Id. 4225741)
, sustenta que o referido pronunciamento jurisdicional padece de contradição, pois a Tarifa de Abertura de Crédito – TAC não apenas não foi cobrada na espécie, como sequer estava prevista contratualmente, motivo pelo qual pugnou pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de integralizar o acórdão embargado, sanando o vício apontado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada

pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 4225742).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, cabíveis na espécie, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e cabimento), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal
.

Pois bem, primeiramente, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição ou obscuridade,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos
, hei de filiar-me parcialmente à tese desenvolvida pela parte embargante, porquanto, à toda evidência, a decisão embargada não foi contraditória,
mas omissa
, no meu sentir.

Isso porque furtou-se de analisar a ponderação de inexistência de cobrança da
Tarifa de Abertura de Crédito – TAC
e da respectiva previsão contratual, formalizada no petitório de Id. 4225735-pág. 09, o que restou demonstrado pela Cédula de Crédito Bancário (Id. 4225725-págs. 25), pela Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total – CET (Id. 4225725-págs. 26), bem como pela Tabela de Cálculo Revisional (Id. 4225725-págs. 27/9) catalogadas nos autos.

À luz dessa premissa,
forçoso refluir do posicionamento anteriormente adotado
, qual seja, o da não abusividade da cobrança de
Tarifa de Abertura de Crédito – TAC,
por não vislumbrar, com efeito, a sua existência na espécie, tampouco da respectiva previsão contratual, fato que confere efeito modificativo ao julgado.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão contida na decisão embargada e, por conseguinte, dar provimento ao recurso principal também no sentido de afastar o reconhecimento da cobrança da
Tarifa de Abertura de Crédito – TAC na sentença proferida pelo juízo de origem, reformando-a, pois, ainda neste ponto.

Belém/PA,
19
de janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
. (Destaquei)

Belém, 18/02/2021